Tribunal: TJSP
Processo: 1026416-11.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. SENTENÇA QUE APLICA OS EFEITOS DA REVELIA E JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA. MANUTENÇÃO.
1. Sentença que declarou a revelia do réu pela falta de representação processual regular. Magistrado que verificou a irregularidade na representação e concedeu prazo razoável para a regularização. Inércia do réu. Revelia corretamente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. SENTENÇA QUE APLICA OS EFEITOS DA REVELIA E JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA. MANUTENÇÃO.
1. Sentença que declarou a revelia do réu pela falta de representação processual regular. Magistrado que verificou a irregularidade na representação e concedeu prazo razoável para a regularização. Inércia do réu. Revelia corretamente reconhecida, nos exatos termos do disposto no art. 76, § 1o, inciso II do CPC. Precedentes; 2. Presunção da veracidade corroborada pelo conjunto probatório apresentado. Apelação não provida.